Tribunal: TJPA
Processo: 0006867-42.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006867-42.2005.8.14.0301

APELANTE: SILAS DA SILVA FREIRE, JESUS NAZARENO MIRANDA PEREIRA, MIGUEL BATISTA DA SILVA FILHO, WALTER DE JESUS PEREIRA SEREJO, HELIO RAYMUNDO FERREIRA FILHO, ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA, JOAO BOSCO DE ARAUJO, ANTONIO CARLOS BEZERRA DE SOUZA, JAIME CORREA MARTINS, ANTONIO ALVES TEIXEIRA FILHO

APELADO: REDEPREVI FUNDACAO REDE DE PREVIDENCIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0006867-42.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM - PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES
:

ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA FILHO, ANTÔNIO CARLOS BEZERRA DE SOUZA, ANTÔNIO DE OLIVEIRA COSTA, HÉLIO RAYMUNDO FERREIRA FILHO, JAIME CORRÊA MARTINS, JESUS NAZARENO MIRANDA PEREIRA, JOÃO BOSCO DE ARAÚJO, WALTER DE JESUS PEREIRA SEREJO, MIGUEL BATISTA DA SILVA FILHO E SILAS DA SILVA FREIRE

ADVOGADO:

RICARDO BONASSER DE SÁ – OAB/PA 11.611

APELADO:

EQTPREV – EQUATORIAL ENERGIA FUNDAÇÇAO DE PREVIDÊCIA COMPLEMENTAR( FASCEMAR)

ADVOGADOS:

GUSTAVO MENEZES ROCHA – OAB/PA 20.925-A E BERNARDINO LOBATO GRECO – OAB/PA 8.271

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. OPORTUNIZADO PRAZO PARA CORREÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0006867-42.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM - PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES
:

ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA FILHO, ANTÔNIO CARLOS BEZERRA DE SOUZA, ANTÔNIO DE OLIVEIRA COSTA, HÉLIO RAYMUNDO FERREIRA FILHO, JAIME CORRÊA MARTINS, JESUS NAZARENO MIRANDA PEREIRA, JOÃO BOSCO DE ARAÚJO, WALTER DE JESUS PEREIRA SEREJO, MIGUEL BATISTA DA SILVA FILHO E SILAS DA SILVA FREIRE

ADVOGADO:

RICARDO BONASSER DE SÁ – OAB/PA 11.611

APELADO:

EQTPREV – EQUATORIAL ENERGIA FUNDAÇÇAO DE PREVIDÊCIA COMPLEMENTAR( FASCEMAR)

ADVOGADOS:

GUSTAVO MENEZES ROCHA – OAB/PA 20.925-A E BERNARDINO LOBATO GRECO – OAB/PA 8.271

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA FILHO, ANTÔNIO CARLOS BEZERRA DE SOUZA, ANTÔNIO DE OLIVEIRA COSTA, HÉLIO RAYMUNDO FERREIRA FILHO, JAIME CORRÊA MARTINS, JESUS NAZARENO MIRANDA PEREIRA, JOÃO BOSCO DE ARAÚJO, WALTER DE JESUS PEREIRA SEREJO, MIGUEL BATISTA DA SILVA FILHO E SILAS DA SILVA FREIRE
interpuseram

Recurso de

Apelação Cível

contra Sentença proferida no PJe ID

2631272, páginas 1-12

que

julgou parcialmente procedente a pretensão.

Eis a parte dispositiva da sentença objurgada:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES( art. 487, I, do CPC) os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a pagar aos Requerentes

ANTÔNIO CARLOS BEZERRA DE SOUZA, ANTÔNIO DE OLIVEIRA COSTA,

JOÃO BOSCO DE ARAÚJO E SILAS DA SILVA FREIRE
as diferenças de valores de complementação de aposentadoria pela previdência privada,em

valor a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente corrigido pelo IPC( Índices de Preço ao
Consumidor
[PDCB1]

),acrescido de juros de mora, a partir da citação válida,no percentual de 0,5% a.m. até10/01/2003 e a partir de 11/01/2003, no percentual de 1% a.m. até a data do efetivo pagamento.

Condeno o Requerido em 40% das custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor a ser apurado na condenação.

Condeno os autores
ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA FILHO,

HÉLIO RAYMUNDO FERREIRA FILHO, JAIME CORRÊA MARTINS, JESUS NAZARENO MIRANDA PEREIRA, WALTER DE JESUS PEREIRA SEREJO E MIGUEL BATISTA DA SILVA FILHO
a pagarem cada um 10% das custas processuais e cada um ao pagamento de R$ 600,00 referente aos honorários advocatícios de sucumbência.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Em razões recursais,

ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA FILHO, ANTÔNIO CARLOS BEZERRA DE SOUZA, ANTÔNIO DE OLIVEIRA COSTA, HÉLIO RAYMUNDO FERREIRA FILHO, JAIME CORRÊA MARTINS, JESUS NAZARENO MIRANDA PEREIRA, JOÃO BOSCO DE ARAÚJO, WALTER DE JESUS PEREIRA SEREJO, MIGUEL BATISTA DA SILVA FILHO E SILAS DA SILVA FREIRE
sustentam

os seguintes argumentos vértices, a saber: (i) inexistência de prescrição, (ii) inaplicabilidade da Súmula 291/STJ, (iii) inaplicabilidade do artigo 178 § 10º II do CPC, (iv) inaplicabilidade do artigo 75 da LC 109/2001 , (v) redução do valor da condenação

em honorários advocatícios e (vi) a reforma da antipatizada para o julgamento de procedência de todos os almejos da inicial.

Contrarrazões apresentadas no Pje ID 2631274,páginas 1-9.

No Pje ID 17863250, páginas 1-2, esta Relatora

despachou:

(..)“

Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresentem os Apelantes o Relatório de Conta do Processo associado aos documentos apresentados e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC). Publique-se. Intimem-se.

Após, retornem conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível.”

No Pje ID 18171094, página 1, a Unidade de Processamento Judicial assim certificou:

“CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, que até a presente data não houve manifestação das partes a respeito de Despacho/Decisão de ID 17863250 . O referido é verdade e dou fé. 23 de fevereiro de 2024.”

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0006867-42.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM - PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES
:

ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA FILHO, ANTÔNIO CARLOS BEZERRA DE SOUZA, ANTÔNIO DE OLIVEIRA COSTA, HÉLIO RAYMUNDO FERREIRA FILHO, JAIME CORRÊA MARTINS, JESUS NAZARENO MIRANDA PEREIRA, JOÃO BOSCO DE ARAÚJO, WALTER DE JESUS PEREIRA SEREJO, MIGUEL BATISTA DA SILVA FILHO E SILAS DA SILVA FREIRE

ADVOGADO:

RICARDO BONASSER DE SÁ – OAB/PA 11.611

APELADO:

EQTPREV – EQUATORIAL ENERGIA FUNDAÇÇAO DE PREVIDÊCIA COMPLEMENTAR( FASCEMAR)

ADVOGADOS:

GUSTAVO MENEZES ROCHA – OAB/PA 20.925-A E BERNARDINO LOBATO GRECO – OAB/PA 8.271

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção dos Apelantes

ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, da Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de Apelação Cível dado o não recolhimento suficiente do preparo dado que não juntaram o Relatório de Conta do Processo

conforme certidão juntada no Pje ID 18171094,página 1,
in verbis:

“
CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, que até a presente data não houve manifestação das partes a respeito de Despacho/Decisão de ID 17863250. O referido é verdade e dou fé. 23 de fevereiro de 2024.”

Que referencia a seguinte ordem judicial,
in verbis:

“
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresentem os Apelantes o Relatório de Conta do Processo associado aos documentos apresentados e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível.” ( Pje ID 17863250, páginas 1-2).

Há, portanto, a certeza da deserção!

Nessa senda venho dessa forma decidindo:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) “

Portanto, é de se inadmitir o Recurso de Apelação Cível

ante o Juízo de Admissibilidade Negativo por

deficiência no

preparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Apelação Cível

por ser recurso eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 19/03/2024